Tribunal: TJMT
Processo: 1030881-59.2020.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030881-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEUZIMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 034.165.541-40 (RECORRIDO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), UKEN SOL DA SILVA - CPF: 926.273.311-91 (RECORRENTE), RENNAN DE MORAES RIBEIRO - CPF: 736.433.191-34 (ADVOGADO), IZES CRISTIANE MARQUES BORGES - CPF: 706.437.171-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE SERRALHERIA. INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIÇO EFETIVAMENTE EXECUTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUÍZO DE EQUIDADE (ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos contratos de prestação de serviços, a inexecução parcial da obra não isenta o contratante do pagamento pela parte efetivamente executada e que lhe tenha proporcionado proveito, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

2.

No caso concreto, restou demonstrado que parte significativa da obra foi efetivamente executada, inclusive com instalação da estrutura metálica. A ausência apenas da etapa final não afasta o direito à contraprestação proporcional.

3.

É incontroverso que o prestador de serviços (recorrido) instalou a estrutura metálica no imóvel dos contratantes (recorrentes), executando parte substancial do contrato (2/3 das etapas previstas), embora não o tenha concluído com a instalação da cobertura.

4.

A alegação de pagamento parcial pelos recorrentes não foi devidamente comprovada, uma vez que o recibo apresentado, além de estar incompleto (cortado), contém rasuras visíveis na data, o que fragiliza sua força probatória. Cabia aos recorrentes o ônus de comprovar o pagamento de forma inequívoca (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiram.

5.

A sentença agiu com acerto ao aplicar o juízo de equidade, previsto no art. 6º da Lei nº 9.099/95. Ao fixar condenação proporcional ao serviço prestado, o juízo de origem encontrou solução justa e equilibrada para o litígio, remunerando o trabalho efetivamente realizado e evitando o enriquecimento sem causa dos recorrentes, que se beneficiaram da estrutura instalada.

6.

Não se aplica de forma irrestrita a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) quando há cumprimento parcial substancial e útil da obrigação, devendo o pagamento ser proporcional à parte executada.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação
:
“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026